Tribunal: TJES
Processo: 0012563-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012563-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012563-19.2019.8.08.0048

APTE:
EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

APDO:
MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATORA:
DESª. CONVª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposto por
EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
,
uma vez que irresignada com a sentença de fls. 1019/1022, que julgou improcedente o seu pleito de anulação de débito fiscal
, condenando ainda
a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa.

Sustentou, às fls. 1023/1035, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade dos creditórios tributários de ISS consubstanciados nos Autos de Infração n
º
8280274/2016, 8280278/2016, 8280283/2016, 8280284/2016, 8280293/2016, 8280300/2016, 8280306/2016, 8280329/2016, 8280733/2016, 8280734/2016, 8280735/2016, 8280736/2016, 8280738/2016, 8280741/2016, 8280742/2016, 8280745/2016, 8280747/2016, 8280749/2016, 8280750/2016, 8280751/2016, 8280752/2016, 8280753/2016, 8280884/2016, 8281815/2017, 8281818/2017, 8281819/2017, 8281830/2017, 8281832/2017, 8281835/2017, 8281837/2017 e 8281846/2017.

Assevera ainda a existência de equívoco no enquadramento das atividades por ela praticadas, de acordo com o item 17.03
do artigo 460 da Lei Municipal n. 3.833/2011, que faz referência ao “planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa”
, prevendo que a alíquota aplicada a tais serviços é de 2% (dois por cento), e não de 5% (cinco por cento
)
como efetuado pelo Município Apelado.

Na sentença o togado primevo entendeu, em síntese, q
ue a empresa
recorrente
não se enquadra no item 17.03, na medida em que a mesma presta
assessoria de qualquer natureza, não contida em outros itens da lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
, conforme subitem 17.01 da lista de serviços do artigo 460 da Lei
Municipal
nº 3.833/2011.

Pois bem
, assim como fez o togado primevo, não vejo razão para declarar a nulidade dos Autos de Infrações.

Inicialmente, convém salientar que o
Imposto Sobre Serviços – ISS, de competência dos Municípios, encontra previsão constitucional no art. 156, III, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II
1
, definidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, em seu artigo 1º, define como fato gerador do Imposto Sobre Serviços
“a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”
.

No item 17 da Lista Anexa, há previsão de incidência do ISS sobre os seguintes serviços:

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu no REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que, não obstante taxativa a Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar 56/87 (atualmente, Lista Anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva para serviços congêneres. O referido julgado restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS - LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1111234/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009) – grifei

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado este entendimento em julgamentos recentes. Colaciona-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.
[...].(AgInt no AREsp 1529603/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

A Lei
Municipal de Serra
nº
3.833/2011
, em seu artigo
460
,
prescreve a incidência do ISQN sobre os seguintes serviços:

Art. 460 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incide na prestação dos serviços constantes na Lista a seguir:

(...)

17 Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

1702 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

De acordo com a referida Lei Municipal,
para o subitem 17.03 da Lista de Serviços a alíquota será de 2% (art. 461, inc. II), ao passo que para subitem 17.01 será de 5% (inc. IV).

No Contrato Social da Apelante verifica-se a descrição de seu objeto social nos seguintes termos (fls. 49/56):

(a) a prestação e exploração de serviços de telecomunicações;

(b) a prestação de serviços de valor adicionado, incluindo o provimento de acesso à Internet;

(c) desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares à execução de serviços de telecomunicações e de valor adicionado;

(d) a prestação de serviços de operação, instalação, manutenção e assistência técnica, relativos a serviços e equipamentos de telecomunicações e de valor adicionado; e

(e) a aquisição, comercialização, distribuição e locação de equipamentos e acessórios pertinentes à sua atividade;

(f) exercer atividades de estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento do setor de comunicações;

(g) celebrar, acordos, contratos e convênios com outras empresas exploradoras de serviços de telecomunicações ou quaisquer pessoas ou entidades objetivando assegurar a operação dos serviços, sem prejuízo das suas atribuições e responsabilidades;

(h) desenvolver, implementar, operacionalizar e gerenciar soluções de conteúdo e conectividade para acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de dados, incluindo, a venda, o licenciamento e a cessão de uso de software;

(i) a elaboração de projetos civil e eletromecânico de rede de energia de Alta, Média e Baixa Tensão;

(j) o acompanhamento, execução (civil e eletromecânico) e comissionamento de obras no terreno;

(...)

Em consulta ao CNPJ da empresa na rede mundial de computadores, extrai-se que a Apelante se dedica as seguintes atividades
2
:

28.21-6-01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

35.11-5-01 - Geração de energia elétrica

35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Neste cenário, entendo que o enquadramento legal da atividade da empresa apelante não se deu de forma equivocada pelo Município, porquanto de seu objeto social, da descrição de suas atividades, bem como de sua própria afirmação na inicial, verifica-se que presta serviços
de exploração de telecomunicações
, sendo este serviço congênere de
assessoramento de qualquer natureza
, que se enquadra no item 17.01 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como
subitem 17.01 da lista de serviços do artigo 460 da Lei
Municipal
nº 3.833/2011.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
a fundamentar que a empresa Embargante não se enquadra no item 17.03, por não prestar
o serviço de

planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa
, impondo-se a sua subsunção a maior alíquota do ISSQN.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (um por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

2
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DO
S
AUTO
S
DE INFRAÇÃO REFUTADA
. ENQUADRAMENTO EM ITEM DA LISTA ANEXA À LC n. 116/2003.
EMPRESA ATUANTE NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA. SUBITEM 17.01

DA LISTA DE
SERVIÇOS DO ARTIGO 460 DA LEI MUNICIPAL nº 3.833/2011
DA SERRA
. RECOLHIMENTO NA MAIOR ALÍQUOTA (5%) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça definiu no REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que, não obstante taxativa a Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar 56/87 (atualmente, Lista Anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva para serviços congêneres.

2.

Enquadramento da empresa na p
restação de assessoria de qualquer natureza, não contida em outros itens da lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares, conforme subitem 17.01 da lista de serviços do artigo 460 da Lei Municipal nº 3.833/2011.

3.

Considerando o objeto social da empresa apelante, a descrição de suas atividades, bem como de sua própria afirmação na inicial,
tem-se que
presta assessoria de qualquer natureza, imp
ondo
a sua tributação pela maior alíquota (5%) prevista
no
art
igo
461, inc. I
V, da
Lei Municipal nº 3.833/2011,
motivo pelo qual o enquadramento legal de sua atividade não se deu de forma equivocada pelo Município para fins de cobrança de ISSQN.

4
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitoria/ES

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitoria/ES PRESIDENTE RELATORA